Tribunal: TJES
Processo: 5015706-57.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015706-57.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: SILVIA MARCIA ROSALINO PEREIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5015706-57.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADA: SILVIA MARCIA ROSALINO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAUCARD S.A
contra a r. sentença que, nos autos de
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
SILVIA MARCIA ROSALINO PEREIRA,
extinguiu o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, IV, CPC.

Em suas razões (id. 3563901), o apelante aduz, em síntese, que a documentação acostada aos autos, notadamente a notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento, é apta a constituir o devedor em mora para os fins do art. 2°, § 2
o
, do Decreto Lei 911/1969, e basicamente diante de tal fundamento, pugna pela reforma da sentença.

Sem intimação da apelada, uma vez que não foi citada na ação originária.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5015706-57.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADA: SILVIA MARCIA ROSALINO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAUCARD S.A
contra a r. sentença que, nos autos de
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
SILVIA MARCIA ROSALINO PEREIRA,
extinguiu o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, IV, CPC.

Na origem, a ação foi ajuizada sob o fundamento de que a agravada não teria quitado regularmente as parcelas do financiamento.

Em suas razões (id. 3563901), o apelante aduz, em síntese, que a documentação acostada aos autos, notadamente a notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento, é apta a constituir o devedor em mora para os fins do art. 2°, § 2
o
, do Decreto Lei 911/1969, uma vez expedida para o endereço informado no contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/6
9,
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.

Destarte, como observado, a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, condição indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão do bem alienado, conforme se deduz do art. 3
o
, do mesmo Decreto: “
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2° do art. 2°, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.”

Nesta matéria, já se posicionou o STJ no sentido de que para validade da notificação extrajudicial destinada à constituição em mora, é necessária a efetiva entrega no endereço do domicílio do devedor. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. DEVEDOR AUSENTE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, ainda que dispensada a notificação pessoal, é válida para a constituição em mora, o que não ocorreu no presente caso. 2. "Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva." (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA FRUSTRADA. DEVEDOR AUSENTE. INVALIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida em virtude da ausência do devedor no momento da entrega, não sendo possível a presunção de má-fé. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.682/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

O apelante alega que a referida notificação fora enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato firmado e que, portanto, a mora restou constituída.

No entanto, verifico que a notificação expedida, na verdade, não foi entregue no endereço mencionado, mas retornou ao remetente, sob o motivo “ausente” (id. 3563889, fls. 17/18), conforme logrou identificar o juízo de primeiro grau.

Neste caso, então, infere-se que a notificação não foi entregue ao devedor, nem sequer para qualquer outra pessoa, de modo que não operou sua constituição em mora.

Posto isso, não há como considerar o documento apto a cumprir tal requisito legal, por não ter sido efetivamente entregue, razão pela qual a sentença não merece reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5015706-57.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADA: SILVIA MARCIA ROSALINO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para que reste configurada a constituição em mora do devedor nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, é necessário que seja expedida notificação extrajudicial ao endereço do devedor e que seja efetivamente recebida no local, em atendimento ao art. 2°, § 2
o
, do Decreto Lei 911/1969.

2.
No caso dos autos, o AR foi devolvido com a informação de “ausente”, razão pela qual não se pode reconhecer o efetivo recebimento.

3.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.